Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BUNNY GUSTAVE PERSIJN e ERICK PERSIJN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 110548358 e 108213632), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por DANIELA AIETA SARTORIO, rejeitou a impugnação à avaliação oposta pelos recorrentes e, no ensejo, determinou o prosseguimento do feito, pelo valor atribuído no laudo de ID origem 96830647. Os agravantes recorrem de tal decisão, alegando, em apertada síntese, que o laudo de avaliação elaborado pela oficial(a) de justiça apresenta vícios capazes de o infirmar, em razão da insuficiência de informações no auto de avaliação e da desproporcionalidade do valor lá apurado. Defendem que, conquanto possível a avaliação indireta, é necessário que tal procedimento apresente os requisitos mínimos elencados pelo artigo 872 do Código de Processo Civil - CPC, a saber: a descrição pormenorizada das características do bem e do estado que se encontra, bem como o valor atribuído ao imóvel, além de ter que indicar a fonte utilizada para pesquisa e o método adotado, de modo a possibilitar o exercício das garantias fundamentais resguardadas pelo preceituado no artigo 5o, incisos LV e LIV, da Carta Magna. Discorrem maiores argumentos em alicerce da tese sustentada, destacando a necessidade do deferimento da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas alegações, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada. O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 32765258. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 33521907). Apresentados embargos de declaração contra a decisão monocrática (ID 33075628), estes foram rejeitados (ID 33740943). Houve notícia de acordo realizado perante o juízo de origem, o que poderia resultar em perda do objeto do presente recurso. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o que entendiam de direito (ID 34751268). Posteriormente, foi comunicada a prolação de sentença na origem (ID 37341378). É o relatório do necessário. DECIDO. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 13/07/2022 (ID 131015702 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com base no disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil - CPC (julgamento do mérito), diante da homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes do processo originário. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III, c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator